Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000295-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), TAMIRES REGINA DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 020.964.451-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MONITORAMENTO ELET
RÔNICO QUE PERFURA POR MAIS DE
NOVE

MESES
SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO –

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
DA
PACIENTE
QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico
d
a
paciente porquanto ficou demonstrado
o excesso de prazo da referida cautela, considerando
que ela
está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de
nove
meses
,
sem que haja notícias de que deixou de cumprir com suas obrigações judiciais.

Pedido julg
ado procedente, ordem concedida para ratificar a
liminar
deferida
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Weliton de Almeida Santos
, em favor de
Tamires Regina de Arruda Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 14 de abril de 2021
,
cuja custódia foi substituída por medidas cautelares alternativas, dentre
as quais,
o uso de monitoramento eletrônico, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1005629-91.2021.8.11.0042
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta o impetrante que a paciente
está
sendo submetida a constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que suporta medidas cautelares diversas da prisão por mais de mais de nove meses, sem que o inquérito policial tenha sido concluído.

Registra que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, está gestante, é primária, tem residência fixa e ocupação lícita no setor de vendas, por conta disto o uso de tornozeleira causa
-lhe
grande constrangimento profissional e pessoal, daí por
que o monitoramento eletrônico não se justifica
va
.

Forte nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, a revogação da monitoração eletrônica da paciente. E, subsidiariamente, a substituição da tornozeleira eletrônica por outra medida cautelar mais branda.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões que se encontram
no
ID

114809470
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115683490
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
102969965
,opinou pela concessão da ordem
, c
onfirmando-se a liminar deferida
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que este
habeas corpus
deve ser concedido, ratificando
-se
o pedido de urgência deferido, uma vez que
a paciente, embora solta, se
vê
com seu direito de ir e vir mitigado pelo
uso de monitoramento eletrônico há mais de nove meses
, sem que
houvesse
notícias de que deixou de cumprir com suas obrigações judiciais.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5o do dispositivo legal aqui citado, sendo, pois, necessário reconhecer que a monitoração eletrônica da paciente – que se mostrou necessária em 14 de abril de 2021 – hoje já não é mais, motivo por que a manutenção de seu uso causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, esta Segunda Câmara Criminal deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(
TJMT,
N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
. As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020).
Destacamos

Desse modo, em virtude das circunstâncias acima consignadas, é razoável e proporcional a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico da paciente, com a manutenção das demais medidas que lhe foram estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Tamires Regina de Arruda Barbosa
;

por consequência,
concedo a ordem

vindicada, confirmando a liminar deferida, para
revogar a cautelar consistente no monitoramento eletrônico que foi imposta

à sua pessoa
no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1005629-91.2021.8.11.0042
,

mantendo as demais medidas
estabelecidas
pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022